Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
O agravado pede o chamamento do feito a ordem, com pedido de revogação da liminar.
Para tanto aduz que o executado Adolfo estava sendo regularmente representado, todavia, com sua morte houve a extinção do mandato outorgado ao advogado.
Aponta que o advogado não apresentou procuração e continua a praticar atos, desde a morte do seu cliente, há 7 meses.
Ao final requer seja declarado inexiste o recurso, com a revogação da liminar, “já que intentado por quem não está regularmente representado e não ser caso de urgência devido o falecimento de Adolfo ter ocorrido há quase um ano e ser de ciência do advogado que supostamente representa o espólio. ”.
Pois bem.
Tratando-se de vício sanável e, afirmando os Doutores Esio Oliveira de Souza Filho e Fabrício Coimbra Chesco, serem advogados do espólio, intimem os profissionais para que, no prazo 05 (cinco) dias, sane o vício de representação, sob pena de ser reconhecido como inexistente o recurso.
Em consequência, postergo a análise do pedido de revogação da liminar em face do não conhecimento do recurso, após a diligência.
Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento, certifiquem-se e façam-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator